Tribunal: TJES
Processo: 5010186-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010186-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando determinada a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 2. Ordem denegada.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010186-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DE ALMEIDA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002034-38.2023.8.08.0035.

O paciente foi sentenciado à reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O Impetrante sustenta que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer o direito de recorrer em liberdade.

Fixada essa premissa, não vislumbro qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de alterar o entendimento externado em sede liminar, no sentido de que a condenação do paciente ao regime semiaberto, por si só, não é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Repriso que a jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania é pacífica, no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nesse sentido, verifica-se que o juízo originário ponderou a necessidade da medida cautelar de modo idôneo, para a garantia da ordem pública, o que encontra respaldo na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, que foi apreendido com 174 (cento e setenta e quatro) “pinos de cocaína”, pistola, carregadores e munições calibre. 40, além de considerável quantia em espécie.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, cabendo ressaltar, apenas, a necessidade de se adequar a execução provisória ao regime estabelecido, conforme o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2. Conforme jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso)

Firme nesses fundamentos, mantenho meu entendimento exposto em sede liminar, qual seja, pela
denegação
da ordem pretendida, entretanto, determino ao Juízo a quo que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.